Tribunal: STF
Processo: ARE 1286073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. 1° CAMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Ação Civil Pública. 1. Contrato de concessão firmado há 40 anos (1976) com a requerida para execução e exploração dos serviços de abastecimento de água e de coleta e destino final de esgotos sanitários do Município. Esgoto coletado pela requerida que é despejado sem nenhum tratamento nos cursos d'água ('in natura'). Sentença de parcial procedência do pedido mantida. 2. Objeções. carência da , a;ão, inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva repelidas integralmente. 3. Responsabilidade objetiva, -- risco integral -- reconhecida. Intelecção do artigo 225, § 3° da Constituição Federal, art. 14, § 1° da Lei n° 6.938/81 e art. 208 da Constituição Estadual. 4. Separação de poderes. A separação de poderes, tal qual entendida por Montesquieu, é irrealizável, porque, exigindo que cada função material do poder estatal seja atribuída em sua totalidade a um órgão ou grupo de autoridades especial, independente, tratando livremente, soberanamente mesmo, na sua esfera própria de competência e constituindo assim um poder igual aos demais, a teoria de Montesquieu implica em uma divisão que não somente paralisaria o poder do Estado, mas como arruinaria sua unidade' (R. Carré de Malberg). Basta o exercício da atividade a contribuir direta ou indiretamente para o dano para emergir a responsabilidade civil. Manutenção da sentença inclusive quanto à multa. Caráter coercitivo para o efetivo cumprimento de obrigação não cumprida. 6. Negado provimento ao recurso. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente